Tribunal: TJBA
Processo: 8019476-81.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019476-81.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUCIMAURA DA CRUZ DANTAS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, IV, CP). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JUCIMAURA DA CRUZ DANTAS contra sentença que, após
emendatio libelli
, a condenou pelo crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em razão de ter lançado ácido sulfúrico sobre a vítima, causando-lhe deformidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se a ausência de laudo complementar impõe a desclassificação do crime para lesões corporais leves; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prescrição da pretensão punitiva não ocorre, pois o crime de lesão corporal gravíssima tem pena em abstrato de 2 a 8 anos, com prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III), lapso este sequer transcorrido entre a data dos fatos (01/06/2022) até a data deste julgamento, muito menos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

2. A ausência de laudo complementar não impede a configuração da deformação permanente por lesão gravíssima, pois outros elementos probatórios — laudos médicos, relatos de sequelas permanentes e testemunhos — comprovam a deformidade definitiva causada pelas queimaduras químicas.

3. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade do exame complementar quando a gravidade da lesão é demonstrada por outros meios idôneos (STJ, HC 495.722/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30/05/2019; AgRg no AREsp 1.932.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/04/2022).

4. A dosimetria da pena encontra-se corretamente fundamentada, com valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), incidência de agravantes (motivo torpe e meio cruel) e proporcionalidade na fixação da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional do crime de lesão corporal gravíssima é de 12 anos, não configurada a prescrição quando não transcorrido esse lapso entre os marcos interruptivos.

2. A ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento de lesão corporal gravíssima quando a deformidade permanente é demonstrada por outros elementos de prova.

3. A dosimetria da pena é legítima quando valorada de forma fundamentada a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como aplicadas as agravantes legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”, 65, III, “d”, 109, III, 121, § 2º, I, III, IV e VI, 129, § 2º, IV; CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 495.722/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30/05/2019, DJe 11/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.932.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8019476-81.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante
JUCIMAURA DA CRUZ DANTAS

e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
pelas razões adiante alinhadas.